Tribunal: TJMT
Processo: 1072292-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072292-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELO PAULO FRANCESCHINI GOMES DA SILVA - CPF: 903.873.251-15 (RECORRENTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1072292-77.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1072292-
77
.2023.8.11.0001

Recorrente:

Nu pagamentos S.A.

Recorrido
:
Angelo Paulo Franceschini Gomes da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RISCO DE FRAUDE INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo evidências de que a compra se trata de fraude perpetrada por terceiro e o problema não é solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação de serviço, o que dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1072292-77.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1072292-
77
.2023.8.11.0001

Recorrente:

Nu pagamentos S.A.

Recorrido
:
Angelo Paulo Franceschini Gomes da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Nu pagamentos S.A.

Ação:
Indenizatória de Danos Morais e Materiais.

Origem:
1o Juizado Especial de Cuiabá
– MT.

Sentença
(Id.

206910743

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando

inexigível o débito discutido nesta lide com a determinação de retirada da cobrança dos débitos em questão. Condenou a recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e a restituí-lo no valor de R$ 13.450,00(treze mil quatrocentos e cinquenta reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

206910745

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral e/ou a redução do quantum indenizatório.

Sem Contrarrazões.

É o relatór

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1072292-77.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1072292-
77
.2023.8.11.0001

Recorrente:

Nu pagamentos S.A.

Recorrido
:
Angelo Paulo Franceschini Gomes da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Reparação por Danos Morais proposta por
Angelo Paulo Franceschini Gomes da Silva em
face do
Nu pagamentos S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante de transação fraudulentas realizadas por terceiros.

Da narrativa dos fatos extrai-se que, em síntese, o recorrido possuía conta bancária junto ao banco recorrente e que, em julho de 2023, verificou diversas compras e transações financeiras sem o seu conhecimento. Alega que contestou as compras desconhecidas, todavia foi informado pelo banco recorrente que as compras seriam processadas tendo em vista que não havia indícios de que as compras estariam sendo realizadas por terceiros.

Em contraponto, o recorrente assevera, em suas razões recursais, que todas as compras foram realizadas em conformidade com os sistemas de segurança do seu cartão, de modo que o estorno dos valores não se mostrou possível no caso concreto, considerando que não houve indícios de que as compras estariam sendo realizadas por terceiro.

Da análise detida dos autos, verifica-se que as compras impugnadas foram todas efetuadas para a mesma conta, com valores de R$ 450,00 (as 22h58 de 29/07/2023), R$ 3.700,00 (as 23h56 de 29/07/2023), R$ 3.300,00 (as 00h25 de 30/07/2023), R$ 2.000,00 (as 00h26de 30/07/2023) e R$ 4.000,00 (as 00h29 de 30/07/2023), totalizando a quantia de R$ 13.450,00 (treze mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Outrossim, restaram comprovados nos autos os pedidos/contestações das compras realizadas e não conhecidas pelo recorrido.

Logo, não tendo o banco recorrente logrado êxito em comprovar a inexistência de fraude ou de ausência de dever de cuidado por parte do recorrido, é ele quem deve responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente às atividades que desenvolvem.

Ademais, o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor consagrou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, conforme supramencionado, restou comprovado que o recorrido tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem sucesso, fatos que causam transtornos, tormento e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tem-se que está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e compatível com o dano sofrido pelo recorrido. Além que o valor arbitrado esta em consonância pelo que vem sendo fixado por esta Turma Recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CARTÃO CLONADO. OPERAÇÕES

FRAUDULENTAS. ESTORNO DO DEBITO COBRADO E COBRANÇA NOVAMENTE DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Havendo evidencias que a compra trata-se de fraude perpetrada por terceiro e o problema não é solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. Mantém-se o valor da indenização por danos matérias e título de dano moral, fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025093-64.2020.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/04/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

NEGO-LHE provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024